Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, na qual se discutia suposta abusividade dos juros remuneratórios praticados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame das razões demonstra que o recorrente pretende rediscutir matéria já apreciada, não havendo vício sanável pela via dos embargos de declaração. O recurso não se presta à revisão do mérito do julgamento.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa a alegação de abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado. Assentou que a taxa média do Banco Central possui natureza referencial e não normativa, de modo que sua superação não implica abusividade automática, exigindo-se demonstração concreta de onerosidade excessiva.
5. Não se verifica erro material, pois os valores e percentuais mencionados no acórdão correspondem aos documentos apresentados no processo. A discordância do recorrente refere-se ao enquadramento jurídico dado aos dados, o que não caracteriza erro material.
6. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o; 1.022; 1.025.